Tribunal: STF
Processo: ARE 1280229
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DE DIFERENÇA REMANESCENTE. 
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. Trânsito em julgado. Aplicação do art. 85, §16, do CPC. Não incidem juros de mora no período entre a homologação dos valores devidos e a data prevista para pagamento do precatório. Precedentes do STJ. Inteligência da Súmula Vinculante nº 17. Decisão mantida neste capítulo. 
    CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. Juros e Correção monetária. Aplicabilidade dos termos da Lei Federal nº 11.960/09 porque a questão foi expressamente decidida no título executivo judicial. Coisa julgada. Inteligência do entendimento firmado pelo STJ no Tema 905. Decisão reformada neste capítulo. 
    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXII, XXIV e XXXVI e 37, caput, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 7-8):
    “... foi reafirmado pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário nº 870.947 pelo Regime da Repercussão Geral (Tema 810), que por maioria de votos, decretou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial – TR como fator de correção monetária, determinando a aplicação em seu lugar do IPCA-E.
    (...) 
    Portanto, atualmente não é possível que a correção monetária observe a Taxa Referencial – TR (11.960/2009), devendo ser aplicado índice capaz de medir a inflação, como IPCA-E, acrescidas de juros legais.” 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário, sob o argumento de incidir na hipótese o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 19). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    A propósito da existência de coisa julgada quanto ao índice de correção monetária, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de não haver desrespeito à coisa julgada pela aplicação de precedente firmado em sede de repercussão geral.
    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Assim, considerando que a decisão recorrida foi proferida em 31.08.2018, posteriormente, portanto, ao julgamento do mérito do Tema 810 por esta Corte, ocorrido em 20.09.2017, e diante do julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem que aplicou a Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária, no que diz respeito à condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte e contrária à tese fixada no Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 
    Ante o exposto, dou provimento ao extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF, para que, reformando o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado para a correção monetária do valor devido. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente